Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000852-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CIDINEI AVELINO DA SILVA - CPF: 207.276.901-91 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – DOENÇA DEGENERATIVA – AUXILIO DOENÇA DEVIDO
NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO NÃO RECBEU ADMINISTRATIVAMENTE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e 905 DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a competência é fixada de acordo com a causa de pedir e o pedido, pelo que não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal.

2. Evidenciado por perícia médica, que a parte segurada apresenta incapacidade total e temporária, decorrente de doença degenerativa, não há que se falar em auxílio-acidente, mas é devido o auxílio-doença previdenciário.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação Declaratória e Condenatória para Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada por CIDINEI AVELINO DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei no 8.213/91, bem como o abono anual, previsto no art. 4o do mesmo diploma legal. (Id. 55859478).

Foi deferida a antecipação de tutela e determinou a imediata instauração do benefício, pois este tem caráter alimentar.

O Recorrente foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, deixando de fixar o percentual da condenação, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Nas suas razões recursais (Id. 49892118), aduz o Recorrente , preliminarmente, incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, uma vez que há vara federal no local de domicílio da parte Autora (Seção Judiciária de Mato Grosso), sendo a competência para apreciar e julgar o presente processo da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88, razão pela qual requer que seja declarada a incompetência absoluta do presente juízo estadual, com a remessa dos autos, e correspondente recurso de apelação, para apreciação pelo E. Tribunal Regional Federal da 1a Região (artigo 109, CF/88).

No mérito, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão de auxílio acidente, bem como que o mesmo sequer foi pedido nos autos, o que importaria em cerceamento de defesa da autarquia previdenciária.

Afirma, ainda, que o Apelado faz jus ao auxílio doença previdenciário, em razão de a incapacidade total e temporária do requerido/Apelado derivar de doença degenerativa nos joelhos, com DIB na DII judicial (01/04/2019), ou, subsidiariamente, na data da citação do INSS.

Informa,
por fim, que o Apelado teve deferida aposentadoria por invalidez previdenciária, pela via administrativa, com DIB e DIP em 10/08/2018, razão pela qual o benefício de auxílio-doença eventualmente concedido será inacumulável
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões por negativa geral, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 55859486).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção, por não haver interesse público ou social na demanda (Id. 56763496).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar – Incompetência da Justiça Estadual

O Apelante suscita a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente recurso, uma vez que restou constatada que a incapacidade do Autor/Apelado é decorrente de doença degenerativa e não acidente de trabalho, conforme laudo pericial.

No entanto, em que pese o laudo pericial afirmar que a incapacidade do Apelado decorre de patologia degenerativa, classificada como gonartrose primária bilateral (CID M17.0) (Id. 55859471 – fl. 5), tem-se que a competência é fixada de acordo com a causa de pedir e o pedido, pelo que não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal.

Nos termos do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a entidade autárquica for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. A competência, no entanto, será deslocada para a Justiça Estadual na hipótese de a ação versar sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, de acordo com o disposto no art. 109, I da CF e com o enunciado da Súmula 15/STJ. 10.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior é assente quanto à competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I da CF não fez qualquer ressalva a este respeito, in verbis:

Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

No presente caso, o pedido formulado pela parte Autora em sua inicial diz respeito ao recebimento de benefício decorrente de acidente de trabalho, bem como a sentença concedeu o benefício de auxílio-acidente, motivo pelo qual a demanda deverá ser processada e julgada pela Justiça Estadual, assim como o recurso de apelação deverá ser julgado por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Passo a análise do mérito.

Como visto do relatório, trata-se
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação Declaratória e Condenatória para Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada por CIDINEI AVELINO DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei no 8.213/91, bem como o abono anual, previsto no art. 4o do mesmo diploma legal.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Impõe-se observar que a parte Autora ajuizou a presente demanda previdenciária pretendendo o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em auxílio-doença acidentário, bem como a concessão da aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, o Apelante sustenta que não há sequer pedido nos autos para concessão do benefício de auxílio-acidente, não sendo, por esse motivo, apresentada defesa de mérito pela autarquia ou quesitos específicos a serem respondidos pelo perito, o que configura nulidade insanável, importante em cerceamento de defesa da autarquia previdenciária.

Sabe-se que o juiz pode conceder um benefício por incapacidade no lugar de outro mesmo que este não tenha sido objeto da ação, diante da fungibilidade entre os benefícios: auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e considerando que tal incapacidade só pode ser provada através de perícia médica, sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita, tampouco violação ao princípio da congruência e do artigo 492, do Novo CPC.

Vejamos:

E M E N T A: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADOR. IDADE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO INSS IMPROVIDO. “(. . .) O STJ entende que, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido. Precedentes do STJ. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2014).
"A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905. Recurso do autor provido. Recurso do INSS improvido.

(
TJ-MT - RI: 00193439520088110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020
)

PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNGIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 460 DO CPC/73 (ART. 492, CPC/2015)- TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Inicialmente, por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2.
O auxílio-acidente, assim como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são espécies de benefícios que compõem o gênero dos benefícios previdenciários por incapacidade, sendo certo que a diferença nodal entre eles reside no grau da incapacidade constatada. É dizer, a depender do grau de incapacidade verificada, o segurado fará jus a um desses benefícios.
Diante dessa identidade ontológica e considerando, também, que o grau da incapacidade só é definido quando da realização do exame pericial, deve-se reconhecer uma fungibilidade entre tais benefícios, a qual permite que o magistrado conceda um deles, ainda que pleiteado outro, sem que isso configure um julgamento extra ou ultra petita, tampouco violação ao princípio da congruência e do artigo 460, do CPC/73.

3. O processo civil não consiste num fim em si mesmo, devendo ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, bem assim do devido processo legal, segundo os quais o processo deve ser adequado a tutelar o direito material nele enfrentado, demandando uma análise do caso à luz das peculiaridades do direito material, no caso, as peculiaridades do direito previdenciário.
Nesse passo, considerando a natureza dos benefícios e a fungibilidade existente entre eles, é possível conceder um auxílio-acidente, ainda que a parte tenha pleiteado apenas auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tal como verificado in casu, sem que isso configure nulidade por julgamento extra petita.

4 O termo inicial do benefício fica mantido em 11.06.2003, data do requerimento administrativo, nos termos da Súmula no 576/STJ, devendo ser observada a prescrição quinquenal, na forma determinada pela sentença.

5. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, mantidos em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), até porque moderadamente arbitrados pela decisão apelada.

6. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, e, após, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/PE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam: juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e correção monetária segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

7. Não pode subsistir o critério de correção monetária adotado pela sentença, porque em confronto com o índice declarado aplicável pelo Egrégio STF, em sede de repercussão geral, impondo-se, assim, a modificação do julgado, inclusive, de ofício.

8. Presentes os requisitos – verossimilhança das alegações, conforme exposto na sentença, e o perigo da demora, o qual decorre da natureza alimentar do benefício -, confirmado a tutela anteriormente concedida.

9. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

(TRF-3 – Ap: 00026447320134036002 MS, Relator: JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, Data de Julgamento: 26/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/03/2018)

Assim,
considerando a natureza dos benefícios e a fungibilidade existente entre eles, é possível conceder um auxílio-acidente, ainda que a parte tenha pleiteado apenas auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, tal como verificado
in casu
, sem que isso configure nulidade por julgamento extra petita.

Dessa forma, não procede a alegação de cerceamento de defesa do Apelante ante a ausência de pedido do benefício previdenciário concedido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, respeitado o entendimento esposado pelo n. sentenciante, tenho que razão parcial assiste ao Apelante, uma vez que não seria o caso de concessão de auxílio-acidente, mas, sim, de restabelecimento de auxílio doença.

Por conseguinte, é cediço que os dispositivos inaugurais da Lei n. 8.213/91 estabelecem a finalidade e os princípios básicos da Previdência Social. De acordo com o artigo 1o, da Lei n. 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição,
tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem alguém dependia economicamente.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial (Id. 55859471), realizado em 04/06/2019, que a parte Autora/Apelado possui
incapacidade total e temporária
, isto é, está suscetível reabilitação, como se vê:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e temporária. Não apresenta limitação para a vida independente.

No referido laudo, o i. Perito Judicial afirma ao responder ao quesito 1, formulado pelo Autor, que
o Apelante é portador de Gonartrose primária bilateral (CID M17.0), patologia degenerativa, e em resposta ao quesito 12 afirmou que a incapacidade laborativa não decorreu de acidente de trabalho
.

Destarte, provada a incapacidade total, porém,
temporária
do segurado, decorrente de patologia degenerativa,
emerge inexorável que não lhe pode ser concedido auxílio-acidente
, e, portanto, também
não é possível a conversão do Auxílio-doença em Auxílio-doença-acidente,
uma vez em ambos os casos a incapacidade é decorrente de acidente de qualquer natureza, que não é o caso dos autos.

Conquanto os elementos coligidos aos autos (relatórios médicos e laudo médico elaborado pelo perito do Juízo), atestam que as restrições provocadas por patologia degenerativa determinaram a
incapacitação total e temporária
do Apelado para o exercício de atividade laborativa,
afigura-se possível, o restabelecimento do auxílio doença.

Sobre o auxílio-doença, preceitua o 'caput' do artigo 59 da Lei 8.213/91, que a mesma pode ser concedida:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No que concerne ao
termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença
, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte da cessação indevida, qual seja 24/01/2017
, tendo em vista que o INSS, já reconhecia a incapacidade do Segurado:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RSTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991,
o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz
. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO INDEVIDA (PRECEDENTE DO STJ) – FIXAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL PARA O PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADDOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que determinou o restabelecimento do Auxílio-doença,
ante a comprovação de que a incapacidade laborativa do segurado perdura para além da data de suspensão do benefício previdenciário, pelo INSS que, ainda assim, manteve-o cortado, tornando-se devido, com o termo inicial (DIB) a data da cessação, ao fim da qual, o segurado deverá retornar ao trabalho ou, se sentir incapacitado, solicitar nova avaliação pericial e a prorrogação do referido benefício, ou promovido o processo de reabilitação profissional
. (ED 23375/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017).

Em que pese o laudo pericial afirmar que a incapacidade do Apelado foi constatada desde abril/2019, data mínima, tem-se que os exames anexados ao laudo e que embasaram a conclusão do mesmo são datado de 10/06/2017
, o que faz crer que a incapacidade do autor não estava cessada quando do pedido de prorrogação do benefício previdenciário, até porque se trata de doença degenerativa
.

No entanto, o próprio INSS, em suas razões recursais,
reconheceu que foi
concedido administrativamente o benefício de aposentadoria por invalidez ao Apelado desde 10.08.2018
, confirmando que a incapacidade do Autor/Apelado progrediu para total e permanente
.

E analisando o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Extrato Previdenciário do Apelado (Id. 55859482) constata-se que o mesmo recebeu o benefício de auxílio-doença nos períodos de 09/10/2017 a 04/06/2018 e 02/08/2018 a 09/08/2018.

Dessa forma, o auxílio-doença debatido nestes autos é devido a partir da cessão indevida (24/01/2017) até 09/10/2017, uma vez que após essa data o Apelado já passou a receber do INSS benefício decorrente de sua invalidez.

Com essas considerações, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
para determinar que o INSS restabeleça

ao Apelante
o benefício indenizatório do
auxílio-doença
, entre o período de 25/01/2017 a 08/10/2017
,
devendo ser mantido o benefício de aposentadoria por invalidez concedido de forma administrativa
, bem como mantenho a condenação para pagar os valores retroativos, atinentes ao período referido acima, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021